Tribunal: TJES
Processo: 5000053-04.2022.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000053-04.2022.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: NEUSA BRAVIM ARAUJO
RELATOR(A):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. SUPOSTAS IRREGULARIDADES. TOI Nº 9190971. CÁLCULO DE 22/09/2019 A 23/11/2021 NO VALOR DE R$10.943,37. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. PEDIDO INICIAL PARCIALMENTE PROVIDO. NULIDADE DO TOI. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE E CANCELAMENTO DO DÉBITO. RESTABELECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CLIENTE AUSENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - Relator

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 4695037).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que, preliminarmente, a sentença deve ser nula, ante a necessidade de prova pericial;
b)
que

a sentença merece reforma, devendo ser extinta sem resolução do mérito;
c)
que o procedimento é regular;
d)
que a cobrança é devida, pois trata-se de recuperação do consumo de energia elétrica;
e)
que os atos praticados pela recorrente são válidos, legais e legítimos;
f)
que a recorrente goza de presunção de validade dos atos por esta realizados;
g)
que o TOI cumpriu as formalidades da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010;
h)
que os cálculos estão de acordo com o que dispõe a Resolução da Aneel;
i)
que inexiste falha na prestação dos serviço nem ato ilícito, posto que forneceu o contraditório;
j)
que é possível a suspensão da energia elétrica, por se tratar de exercício regular de um direito.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se os supostos débitos imputados à recorrida são devidos, e em caso negativo, se tal situação enseja a nulidade do procedimento adotado pela recorrida e do TOI n° 9190971, com a consequente declaração de inexistência do débito.

Pois bem, a recorrente aduz que a recorrida é responsável pelos débitos, pois são decorrentes das irregularidades constatadas na sua unidade.

Contudo, tenho que a recorrida encontra-se diante de uma clara relação de consumo eivada de ilegalidades praticadas, pois o procedimento administrativo que constatou o suposto débito é ilegal, haja vista não ter cumprido fielmente os comandos da Resolução 414/10 da Aneel
, com o fito
de comprovar indícios de irregularidades.

Não foram observadas as diligências necessárias para caracterizar a suposta irregularidade, além de não ter sido oferecido mecanismos de defesa - contraditório e ampla defesa - expressos na CRFB/88.

Isso porque, na inspeção realizada em 23/11/2021 (ID. 4694368), não há assinatura do cliente ou acompanhante.

Além disso, houve cerceamento do seu direito de pedir perícia, visto que a requerida não lhe enviou previamente o TOI antes dos cálculos de recuperação dos valores supostamente consumidos de forma irregular.

Ou seja, não há comprovação nos autos de que o disposto na
Resolução 414/10 da Aneel
, em seu art. 129, § 4º foi ofertado ao cliente. A recorrente não garantiu de maneira efetiva o prévio envio do TOI - antes dos cálculos de recuperação - para que a recorrida pudesse exercer seu direito ao contraditório, solicitando a perícia do medidor que fora substituído, o que lhe é legalmente garantido.

Portanto, é cediço que em todo o procedimento para constatar as irregularidades a concessionária tem o dever de permitir que o consumidor acompanhe a perícia, devendo ela comunicá-lo por escrito com no mínimo dez dias
de antecedência acerca da realização da perícia, além do efetivo recebimento do TOI por parte deste para, em até quinze dias, informar sua opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos
.

Pelo exposto, a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que o medidor de energia havia sofrido interferências ao ponto de gerar alguma espécie de desvio na medição, ou ainda de provar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas, pois com todo o seu corpo técnico, poderia apresentar laudo apontando as irregularidades identificadas e não somente verificar uma suposta fraude e emitir um TOI, cobrando a recorrida pelas supostas irregularidades.

Aliás, as informações contidas no TOI constituem meros indícios de irregularidades, não podendo esse fato ser imputado à recorrida sem comprovação verídica da fraude. A propósito, colaciono o REsp 1605703/SP julgado pelo Ministro Herman Benjamin da Segunda Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.
CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA
. ILEGALIDADE. [...] É seu dever provar que houve fraude no medidor. 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a
orientação do STJ de que é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária
. [...] (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016) (original sem destaque).

Desse modo, não sendo juntado aos autos documentos suficientes para comprovar as irregularidades levantadas no TOI e na inspeção que deu ensejo a cobrança, resta evidenciado a ilicitude do ato, bem como a falha na prestação do serviço, porque os débitos foram imputados unilateralmente, não oportunizando à recorrida o exercício do contraditório e ampla defesa.

Assim, a declaração de nulidade do débito imputado à recorrida é medida impositiva, eis que restou comprovado que a recorrente não cumpriu fielmente os comandos dispostos na Resolução 414/10
da Aneel e não comprovou as irregularidades alegadas, o que impossibilita cobrar os débitos decorrentes da inspeção.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença tal como proferida, que declara a inexistência do débito objeto do TOI n° 3394951.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)